Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721539-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO RASSYLLAN DA PENHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por T.A.D.P., representado por seu genitor F.R.D.P., em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708657-24.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões recursais, o autor aponta perigo de dano, em razão das dificuldades financeiras, inclusive, por pertencer a uma família de parcos recursos e por seu pai estar desempregado. Diz que a suspensão do cartão de passe livre do agravante pelo período de 1 (um) ano por suposta e única utilização indevida mostra-se absolutamente desproporcional e irrazoável, mormente, por ser o transporte um direito social garantido pela Magna Carta. Aduz que é pessoa com deficiência e que o acesso facilitado ao transporte público por meio do uso do cartão de passe livre é essencial para que possa se deslocar de maneira acessível até os locais onde recebe atendimento médico, inclusive. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do bloqueio do Cartão Criança Candanga no 0.765.428.445 pertencente ao agravante. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência pleiteada. Preparo ausente ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada de ID 59571084 tem o seguinte teor: Defiro a gratuidade processual. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, requerida pela parte autora, em caráter liminar. Inicialmente, não há qualquer risco de dano ou perigo de perecimento do direito capaz de justificar a urgência, pressuposto da tutela provisória. O restabelecimento do cartão criança poderá ocorrer após o contraditório efetivo, sem qualquer risco de dano iminente. Por outro lado, o cartão foi suspensão em razão de evidências de uso irregular, apurado em processo administrativo. De acordo com as apurações realizadas no âmbito de processo administrativo, relatório de "Extrato de Conta Corrente", no 20/02/2024, foram apurados indícios que apontam irregularidades na utilização do beneficio CRIANÇA CANDANGA. O cartão, que é pessoal e intransferível, teria sido utilizado por terceiro, conforme laudo biométrico. Portanto, a suspensão do cartão ocorreu em razão de indícios de irregularidades. Até prova efetiva de ilegalidade na suspensão, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que suspendeu o cartão. O cartão tem finalidade específica e, no caso, terceiro fez uso do mesmo, o que implica na suspensão do benefício. Assim, não se evidencia qualquer ilegalidade capaz de justificar a suspensão da sanção aplicada. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Após, ao MP, em razão da condição da parte autora. O agravante pugna pela concessão, em sede recursal, da tutela provisória a fim de suspender o ato administrativo que determinou a suspensão do benefício do cartão de Cartão Criança Candanga no 0.765.428.445. Melhor razão não lhe assiste. Isso porque, ante a fragilidade probatória neste estágio processual, mostra-se necessária ulterior dilação probatória para melhor elucidação do contexto fático, com exercício do contraditório e cognição exauriente. No despacho oriundo da Subsecretaria de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades de ID 196956273 consta que foi identificado que o benefício tarifário com direito a transporte gratuidade concedido ao autor, de uso pessoal e intransferível, foi utilizado por terceiro, consoante laudo biométrico. O ato indica os fundamentos jurídicos do ato de suspensão, consistentes no art. 32, §2o, da Portaria Conjunta n° 05/2016, e no art. 8o da Portaria no 28/2018, e informa que foi oportunizada à parte apresentação de defesa prévia e interposição de recurso administrativo. Assim, em sede de cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade patente no ato administrativo impugnado, uma vez que apresentados os fundamentos fáticos e jurídicos do ato de suspensão e oportunizado o exercício do contraditório. A verificação da efetiva ocorrência ou não dos fatos eventualmente apurados no processo administrativo exige ulterior instrução probatória, além do exercício do contraditório por parte do ente público agravado. Ressalte-se que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar a incorreção dos seus fundamentos fáticos ou jurídicos. Assim, devem ser mantidos os efeitos do ato impugnado enquanto os fatos não forem melhor esclarecidos. Desta forma, entendo ausentes neste momento processual os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intime-se o Ministério Público para se manifestar, ante a presença de interesse de incapaz. Brasília, DF, 27 de maio de 2024 16:51:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador